Tribunal: STF
Processo: RE 551144
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

1. 	É inadmissível o recurso 
   extraordinário no qual, a pretexto de contrariedade ao texto 
   constitucional do § 6º do art. 227, pretende-se a exegese de 
   legislação infraconstitucional, qual sejam as Leis 883/49, 
   5.478/68 e 8.560/92. Ofensa à Constituição meramente reflexa ou 
   indireta, de exame inviável nesta sede recursal.
2. 	Agravo 
   regimental improvido.